Tribunal: STF
Processo: RvC 5650
Classe: RvC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Revisão criminal. Incompetência do STF. Art. 102, I, “j”, da CF/88. Art. 624 do CPP. Art. 263 do RISTF. Negativa de seguimento. 

Trata-se de revisão criminal proposta por T.A.A.F. contra decisão exarada no ARE 1.490.335/CE, deste Supremo Tribunal Federal, que transitou em julgado em 28.5.2024.

Narra a inicial que o requerente foi denunciado e, posteriormente, condenado à pena de 15 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão pela prática do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP). 

Em sede de apelação criminal, a Corte Estadual negou provimento ao recurso defensivo para manter a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Carnaubal/CE.

Ato contínuo, “foi interposto Recurso Extraordinário, que foi inadmitido no Tribunal de Justiça, o qual foi devidamente agravado e remetido para o Supremo Tribunal Federal - ARE 1.490.335/CE -, sendo a decisão atacada, mais uma vez mantida, negando seguimento ao presente recurso” (evento 1). 

Argumenta a Defesa o cabimento da presente ação revisional, visto que, “após a sentença condenatória, aportaram ao conhecimento desta defesa, novas provas que demonstram e comprovam a inocência do condenado, resgatando a verdade real dos fatos”. Ressalta que, “após a publicação da decisão, acabou ocorrendo o decurso de prazo, e consequentemente sobreveio o Trânsito em Julgado do Processo, neste Tribunal, conforme fls. 279, bem como a baixa necessária à comarca de origem, para o cumprimento das providências, dentre elas a expedição de mandado de prisão por força da decisão condenatória que transitou em julgado”.  

Requer a concessão de efeito suspensivo “a fim de que seja assegurado ao revisionando o direito de permanecer em liberdade”. Pugna pela procedência do pedido revisional, “de modo a desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado e, ato contínuo, declarar a absolvição do ora requerente na ação penal de origem, na forma do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, ou, de modo diverso, na forma do art. 386, inciso VII do CPP”.

É o relatório. Decido.

Colho da decisão hostilizada no ARE 1.490.335/CE:

“Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:
(...)
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 (...)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” (evento 7, fls. 68-73). 

Consoante disposto na alínea “j” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar a revisão criminal de seus julgados. Na mesma linha, o artigo 624 do Código de Processo Penal assevera que as revisões criminais serão processadas e julgadas pelo Supremo Tribunal Federal “quanto às condenações por ele proferidas”. De outro lado, o artigo 263 do RISTF preceitua que “Será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário”.

A jurisprudência da Corte não diverge quanto à sua incompetência para processar e julgar pedidos de revisão criminal fora das hipóteses expressamente contempladas no texto constitucional:

AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO DE TURMA. JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL ORIGINÁRIA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
I - Cabe este Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus julgados em processos cuja condenação for por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário. 
II - É dever da parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 
III - Agravo não provido.
(RvC 5.460-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 30.5.2017 - grifei).

De igual modo, o entendimento sufragado por esta Suprema Corte é no sentido da competência para processar e julgar a revisão criminal “quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento de mérito” (RvC 5544, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 09.01.2024 - grifei), o que não ocorre na hipótese.

Na esteira do parecer ministerial, “o caso dos autos não se amolda a uma dessas hipóteses, pois o recurso extraordinário interposto pelo réu não chegou a ser conhecido, ao fundamento de que a pretensão “demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal)”” (evento 13). 

Não obstante a tese defensiva, o título penal condenatório questionado foi exarado e mantido por autoridades judiciais diversas - Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Carnaubal/CE e Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. 

Nesse espectro, “não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal em sede de revisão criminal nas hipóteses em que a atuação jurisdicional desta Corte se limita à inadmissão de recurso extraordinário, na medida em que a decisão que não conhece de irresignação excepcional não opera efeito substitutivo em relação ao provimento condenatório” (RvC 5484, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 09.9.2019 - destaquei).

Inexistente, portanto, título penal condenatório emanado desta Suprema Corte, seja em ação penal originária, seja em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento de mérito, a evidenciar a incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente ação revisional. 

Em hipóteses tais, cabe ao Relator atuar monocraticamente, negando seguimento à revisão criminal, sem que isso implique transgressão ao princípio da colegialidade (RvC 5448, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 08.4.2016).

Ante o exposto, forte no artigo 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente revisão criminal.

Publique-se. Arquivem-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente